Tribunal: STF
Processo: AI 667117
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     1. 
   CONTROVÉRSIA DIRIMIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 2. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS 
   GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 3. 
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO 
   POR VIOLADO.
1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo 
   aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária 
   aplicada à espécie. Providência vedada na instância 
   extraordinária.
2. Ofensa à Carta Magna, se existente, ocorreria 
   de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via 
   extraordinária.
3. Os embargos de declaração apenas suprem a 
   falta de prequestionamento quando a decisão embargada haja sido 
   efetivamente omissa a respeito de questão antes suscitada. Nesse 
   mesmo sentido, entre outros, o AI 502.659-AgR, da relatoria do 
   ministro Sepúlveda Pertence.
4. Agravo regimental desprovido.